Tribunal: TJBA
Processo: 8077755-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077755-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO

AGRAVADO: ADRIANO ANIBALDO KERBER e outros (3)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS PRODUTORES RURAIS E DE SUAS ESPOSAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ARTIGOS 48, § 3º, E 51, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/2005. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA QUE ATESTA O CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo familiar composto por quatro empresários individuais produtores rurais, inscritos na Junta Comercial, sob alegação de ausência de documentos contábeis essenciais. Requereu-se efeito suspensivo à decisão, com posterior pedido de revogação do deferimento da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos contábeis apresentados pelos produtores rurais são suficientes para o deferimento do processamento da recuperação judicial; (ii) estabelecer se as produtoras rurais Ivanir e Roselene, na condição de dependentes de seus cônjuges, estão legitimadas a integrar o polo ativo da recuperação judicial com base nos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física por Adriano e Irineu (ID 459498733), indicando a condição de dependência de suas respectivas esposas, aliada ao registro na Junta Comercial e à atividade agrícola exercida em unidade familiar, demonstra o exercício regular da atividade rural por mais de dois anos.

O laudo de constatação prévia (ID 468260841) e seu parecer complementar (ID 473664532), elaborados por perito nomeado pelo juízo, atestam o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 48, § 3º, e 51, § 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, inclusive quanto à documentação contábil exigida.

A jurisprudência consolidada no STJ (Tema 1.145) reconhece que a inscrição do produtor rural na Junta Comercial pode ocorrer até o momento do pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante o tempo de registro.
A Instrução Normativa nº 83/2001 da Secretaria da Receita Federal do Brasil permite a consolidação contábil entre cônjuges produtores rurais, o que autoriza a apuração do resultado da atividade rural em nome de apenas um dos cônjuges, hipótese observada no caso concreto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso, reconhecendo a suficiência documental e a regularidade do pedido de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 48, §§ 2º a 5º, e 51, II; Instrução Normativa SRF nº 83/2001, art. 15, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.905.573/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 03.08.2022 (Tema 1.145); TJ-MS, AI nº 14104706120248120000, rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077755-12.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como agravados ADRIANO ANIBALDO KERBER E OUTROS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239